Tribunal: STF
Processo: HC 80281
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: Por manifesta falta de prejuízo, não se
justifica a alegação de nulidade decorrente do impedimento de
magistrado que participou de quorum composto por quatorze outros
Ministros do Superior Tribunal Militar, não havendo sido ele
relator nem revisor, sem influência no resultado do julgamento.